Tribunal: TJDFT
Processo: 0736769-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL JA PENHORADO EM OUTRO FEITO.
1. De início deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a alegada ocorrência de confusão entre os terrenos denominados “Lote 8”, “Lote 8-A” e “Lote 2/3”, tal fato não foi comprovado, de forma suficiente, a ensejar o deferimento da medida pleiteada.
2. Ou seja, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que o denominado “Lote 8-A” não tenha sido objeto de arrematação e penhora nos autos de no 0712109-46.2018.8.07.0020.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.